Tribunal: TJES
Processo: 5002678-18.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002678-18.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA CRISTINA CARDOSO e outros
RECORRIDO: RONALDO EVANGELISTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002678-18.2022.8.08.0038

RECORRENTES: FLÁVIA CRISTINA CARDOSO e ALESSANDRO CASTRO DE LIMA

RECORRIDO: RONALDO EVANGELISTA

SENTENÇA: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL COM AVARIAS NA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE REPARO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE AVARIAS CAUSADAS NO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL EM QUE AS PARTES DECLARAM O ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O IMÓVEL NO INÍCIO DA LOCAÇÃO. AUSENTES PROVAS CONTRÁRIAS. LOCATÁRIO QUE DESOCUPOU O IMÓVEL ANTES DA VISTORIA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGÁ-LO NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE O RECEBEU. LOCADOR QUE CUSTEOU OS REPAROS E MERECE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
RONALDO EVANGELISTA
em face de
FLÁVIA CRISTINA CARDOSO
e
ALESSANDRO CASTRO DE LIMA,
na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 04/12/2020 firmou contrato de locação residencial com os requeridos, com vigência de 12 (doze) meses. Aduz que na data de 19/05/2021 os requeridos romperam o contrato de forma unilateral, efetuando a entrega das chaves à vizinha de nome Wanda. Aduz que ao realizar a vistoria, se deparou com diversos danos no imóvel, tais como: paredes com manchas e infiltrações, mofos, rodapés e coluna quebrada, paredes descascadas e falta de energia elétrica. Por tais motivos, pretende a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais no valor de R$4.400,00 bem como ao pagamento da multa contratual no valor de R$2.700,00.

Contestação apresentada ao ID 8672924.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8673095):

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para condenar os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelo dano material causado, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), com acréscimo de correção monetária e juros legais, ambos desde a data do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento da multa contratual, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com incidência de juros legais e correção monetária desde a citação.. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 8673097), sustentando que não há falar em multa contratual, já que os recorrentes por diversas vezes informaram ao recorrido que havia problema na rede elétrica do imóvel e este ciente de sua responsabilidade não providenciou qualquer reparo para que o imóvel pudesse continuar sendo habitado. Sustentaram que o recorrido não pode lançar o valor do dano material a seu bel prazer. Requereram, ao final, o reconhecimento da culpa exclusiva do recorrido pela rescisão da avença, isentando os recorrentes do pagamento de multa contratual e dos supostos reparos.

Contrarrazões ao ID 8673103, ocasião em que o recorrido impugnou, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em atenção aos documentos apresentados ao ID 8969076.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8673103 – págs. 03).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente ao ID 8969076. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrida pretende a condenação dos requeridos/recorrentes ao pagamento de danos materiais, decorrente de contrato de locação mantido entre as partes. Para tanto, sustenta que os requeridos devolveram o imóvel locado com diversas avarias, bem como romperam antecipadamente a avença, sem qualquer comunicação ao locador, deixando as chaves do bem com uma vizinha.

Pois bem. Não obstante a combatividade dos recorrentes, tenho que eles assumiram o risco em responder pelos danos no imóvel ao optarem por não participar da vistoria. Somado a isso, o fato do contrato ter sido rescindido antecipadamente e a chave entregue a uma vizinha (admitido em contestação - ID 8672931 - pág.), sem qualquer comprovação que o locador/recorrido foi previamente comunicado sobre o ato, só reforça, a meu ver, o risco assumido pelos requeridos/recorrentes dos danos identificados no imóvel.

Segundo a dicção do art. 23, inc. III, da Lei 8.245/1991, finda a locação, o locatário é obrigado a devolver o imóvel no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

A inobservância desse comando resulta no dever de ressarcimento das despesas realizadas para reformar o imóvel. Ademais, o próprio contrato de locação residencial firmado entre as partes também impõe ao locatário o dever de restituir o bem nas mesmas condições em que recebeu (ID 8672906, pág.2) . A cláusula 07 do instrumento prevê que o imóvel foi entregue ao locatário nas condições descritas no termo de vistoria, reconhecendo o locatário ter recebido o imóvel em perfeito estado de conservação e funcionamento, obrigando-se a devolvê-lo nas mesmas condições em que o recebeu.

Ademais, os recorrentes não lograram demonstrar, de maneira minimamente satisfatória, o seu direito, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC. Limitam-se a apresentar capturas de tela de conversas via WhatsApp e protocolos de atendimento junto à EDP, documentos estes que não comprovam que o Autor tinha ciência de quaisquer problemas elétricos. As mensagens apresentadas, trata-se de conversa entre os próprios requeridos/recorrentes (ID 8673085), como indica o nome do arquivo
“prints conversas via whats flávia e alessandro”
.

Diante disso, entendo que tais elementos não são suficientes para corroborar as alegações suscitadas e coaduno com o sentenciante pela procedência do pleito inicial, chamando atenção para os seguintes trechos (ID 8673095):

De início, ressalto que os requeridos fugiram da responsabilidade e da determinação contratual para restituição do imóvel, optando por não participarem da vistoria de entrega das chaves. A contestação não afasta a alegação que de as chaves não foram entregues diretamente ao autor.

Há nos autos a ata notarial de id. 18483528, que dá conta do estado do imóvel após a sua desocupação. Foi relatado no referido documento, que possui presunção de veracidade não afastada das alegações, que o imóvel estaria bastante danificado. Foi relatado que a coluna de entrada estava com o revestimento do imóvel com rachaduras, paredes manchadas, com descascadas e com mofo, com massa corrida e sem pintura, quinas quebradas de paredes, rodapés, dentre outros, furos não cobertos, infiltrações, aspecto de abandono do imóvel, dentre outras constatações.

As fotografias de id. 30777378 correspondem ao que foi relatado na ata notarial, bem como ao que foi narrado na inicial. Por isso, ficam afastadas as alegações dispostas na contestação.

São características que demonstram que o imóvel, embora tenha sido entregue para os requeridos de forma conservada, não foi restituído como determinava o contrato.

Nessa linha, assiste razão ao autor, especialmente porque o valor e o orçamento dos serviços de reparo realizados são aparentemente proporcionais ao que foi comprovado de prejuízo.

O Código Civil é claro ao dispor que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparação, nos termos do art. 186 e do art. 927. O contrato também é lei entre as partes e deve ser respeitado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)